Tribunal: TJES
Processo: 5008396-42.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008396-42.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LENILDA MARIA DA GRACA

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RISCO DE DANO. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É cediço que
“Este egrégio Tribunal de Justiça já assentou que 'Não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista' (Apelação cível n. 0003535-37.2017.8.08.0035, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, data do julgamento: 09-02-2021, data da publicação no Diário: 01-03-2021)”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180187726, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/07/2021, Data da Publicação no Diário: 28/07/2021).

2. Em que pese a Reserva de Margem Consignável estar prevista no art. 6º da Lei n. 10.820/2003, os descontos podem acumular valor elevado, com manifesto risco de superendividamento.

3. O perigo de dano, portanto, labora em favor da agravante, devendo ser determinada a abstenção dos descontos até a análise pelo Juízo de origem, em cognição exauriente, de possível abusividade praticada pela instituição financeira.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 16 de setembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 5008396-42.2024.8.08.0000

Agravante:
Lenilda Maria da Graça

Agravado:
Banco PAN S/A

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Lenilda Maria da Graça contra a decisão de id. 43808944, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Itapemirim nos autos da ação de nulidade de negócio jurídico c/c repetição do indébito e indenização por danos morais ajuizada em desfavor do Banco Pan S/A, na qual o Magistrado de origem indeferiu a tutela de urgência.

Nas razões recursais de id. 8823667, a agravante alega em síntese que (a) é pensionista do INSS e recebe um salário mínimo; (b) buscou a instituição financeira para obtenção de empréstimo consignado, mas foi ludibriada com a realização de contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável; (c) nunca utilizou o cartão; (d) a instituição financeira não cumpriu seu dever de informação no ato de contratação; e (e) a antecipação dos efeitos da tutela recursal deve ser deferida para suspender os descontos e, ao fim, reformada a decisão recorrida.

Decisão proferida no id. 9046483, deferindo o efeito ativo.

Contrarrazões apresentadas no id. 9643471.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 30 de agosto de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do presente recurso cinge-se em verificar se devem ser suspensos os descontos de cartão de crédito com reserva de margem consignável.

Os elementos constantes nos autos de origem demonstram que o cartão objeto de questionamento tem seu pagamento efetuado por meio de descontos mensais no valor mínimo, denominado Reserva de Margem Consignável, com acréscimo cumulativo de encargos superiores aos empréstimos bancários típicos.

É cediço que
“Este egrégio Tribunal de Justiça já assentou que 'Não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista' (Apelação cível n. 0003535-37.2017.8.08.0035, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, data do julgamento: 09-02-2021, data da publicação no Diário: 01-03-2021)”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180187726, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/07/2021, Data da Publicação no Diário: 28/07/2021).

Em sintonia:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DE MODALIDADE DIVERSA DAQUELA DESEJADA PELO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. No caso, sobressai a plausibilidade do direito afirmado, vez que o consumidor cuida de pessoa idosa e que desconhece os termos com clareza da sistemática de contratação de cartão de crédito consignado em detrimento do empréstimo consignado. Ademais, o receio de dano irreparável decorre justamente dos descontos nos proventos de sua aposentadoria. 2. Como se sabe, “[...] o entendimento de há muito consolidado no STJ, no sentido de que em virtude de permissão contida no art. 537, §1º, do CPC/2015 (art. 461 do CPC/1973) o magistrado pode, a qualquer tempo, e mesmo de ofício ou a requerimento da parte, afastar ou alterar tanto o valor quanto a periodicidade das astreintes, em caso de ineficácia ou insuficiência ao desiderato de compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, ou ainda quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada.[...]”(AgInt no AREsp n. 1.913.278/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021). 3. Recurso conhecido, mas desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento n. 5004530-60.2023.8.08.0000, Relatora: Desembargadora JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14.07.2023)

“Este eg. TJES, em situações assemelhadas envolvendo a contratação de cartão de crédito consignado, tem se posicionado no sentido de que tal operação, em grande parte das vezes, não representa a verdadeira intenção do contratante, que é a de apenas obter um empréstimo com desconto em folha, pacificamente menos oneroso.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 048170241136, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/04/2022, Data da Publicação no Diário: 11/04/2022)

Em que pese a Reserva de Margem Consignável estar prevista no art. 6º da Lei n. 10.820/2003, os descontos podem acumular valor elevado, com manifesto risco de superendividamento.

O perigo de dano, portanto, labora em favor da agravante, devendo ser determinada a abstenção dos descontos até a análise pelo Juízo de origem, em cognição exauriente, de possível abusividade praticada pela instituição financeira.

Diante do exposto,
conheço
e
dou provimento ao recurso
para reformar a decisão e deferir a tutela de urgência, determinando a suspensão dos descontos referentes ao cartão de crédito com reserva de margem consignável objeto da ação originária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual do dia 16.09.2024 a 20.09.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.